Tribunal: TJMT
Processo: 1042672-25.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042672-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA SEVERINA RAMOS DA SILVA - CPF: 953.846.341-20 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1042672-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Recorrida(s):

Janaina Severina Ramos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de junho de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira que insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por esta, e sequer comprova a sua origem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$139,15,
contrato DE01684010162894);

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

d)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”.

No presente caso, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou a inserção do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 139,15, disponibilizado e 25.08.2020,
ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Cabe ressaltar que a juntada apenas de telas do seu sistema interno, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de dois apontamentos preexistentes no SPC e Serasa em relação ao discutido nestes autos, comandados por Novo Mundo Amazonia Móveis e Utilidades, e, inexiste informação a respeito da ilegalidade dos mesmos, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JANAINA SEVERINA RAMOS DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 24/01/1976

CPF: 953.846.341-20

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTIL

IDADES

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 11/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000118243307

VALOR: 155,00

DATA INCLUSAO: 28/03/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 04/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: DE01684010162894

VALOR: 139,15

DATA INCLUSAO: 28/08/2020

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 14/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: UG168432000008610032

VALOR: 488,37

DATA INCLUSAO: 16/08/2020

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 03/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP168466000017150066

VALOR: 339,54

DATA INCLUSAO: 14/06/2020

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 09/07/2016

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000005052864333

VALOR: 193,78

DATA INCLUSAO: 02/12/2019

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000118243307

VALOR: 155,00

DATA INCLUSAO: 28/04/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

ENDEREÇO: RUA 8, 624

BAIRRO: SETOR OESTE

CIDADE: GOIANIA / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.515.088.855-3

01/06/2021 17:14:59-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Deste modo, acolho a pretensão formulada pela Recorrente e reconheço que a Recorrida não tem direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a titulo de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021